Tribunal: TJBA
Processo: 0005198-65.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005198-65.2012.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FAZENDA CARAIVA S.A.

Advogado(s)
:
LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: GETÚLIO SANTOS SOARES - CPF: 424.838.085-49 e outros

Advogado(s)
:
CAROLINE YURI KUBONIWA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TURBAÇÃO DECORRENTE DE USO SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA PARA ACESSO À PRAIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de interdito proibitório formulado por proprietária de imóvel rural, que alegou turbação praticada por grupos de pessoas que acessavam a praia através de suas terras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inexistência de registro da servidão de passagem impede o reconhecimento da proteção possessória aos réus que tradicionalmente utilizam o acesso à praia através do imóvel da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 415 do STF, a servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente e confere direito à proteção possessória.

4.
A prova documental e testemunhal produzida nos autos demonstrou a existência de servidão de passagem há mais de 60 anos no local, sendo irrelevante a ausência de registro imobiliário para sua caracterização e proteção.

5.
O acesso à praia, bem público de uso comum do povo, deve ser garantido através das servidões de passagem tradicionalmente utilizadas pela população local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento: "A servidão de passagem não titulada, quando comprovadamente utilizada de forma permanente e histórica para acesso à praia, merece proteção possessória independentemente de registro imobiliário."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.378 e 1.379. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 415; TJSC, APL 0300325-79.2016.8.24.0006, Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 09.06.2022; TJSP, AC 1001440-54.2020.8.26.0247, Rel. Des. Marrey Uint, 3ª Câmara de Direito Público, j. 14.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005198-65.2012.8.05.0201, sendo apelante CARAÍVA PARTICIPAÇÕES S/A e apelados GETULIO SANTOS SOARES E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e majorando os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, [data]

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator

Procurador de Justiça